Tribunal: TJMT
Processo: 0011420-96.2000.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011420-96.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENINENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO SATISFEITO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO – ARTIGO 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO EXTINTA SEM A RECOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Há a perda superveniente no interesse de agir, se na hipótese da dação em pagamento, o crédito a ser assegurado, é satisfeito por meio da compensação tributária, fato que extingue o referido, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Dação em Pagamento ajuizada por
Maxvinil Tintas e Vernizes S/A
, deu parcial provimento aos pedidos da exordial, para autorizar a dação em pagamento dos débitos fiscais constituídos até 31-12-2008.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.

O Estado de Mato Grosso, então, afirma que o Magistrado Singular se equivocou no ato sentencial, já que estipulou legislações diferentes, e datas diferentes, o que prejudica de forma desarrazoada a Fazenda Pública.

Dispõe, também, que há perda superveniente do interesse de agir, já que o crédito visado para a dação em pagamento, já foi satisfeito por meio de compensação tributária, o que ensejaria a reforma da Sentença, a fim de anular o processo.

Assim, pugna pela alteração do ato sentencial, a fim de que este seja readequado, ou reformado, a fim de o processo ser extinto.

O Recorrido, no ID nº 2293243, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 2706637, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020